Tribunal: TJSP
Processo: 0003218-03.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022. Indeferimento. Recurso defensivo alegando que o agravante cumpre pena por crime impeditivo, mas pode ser beneficiado em relação a dois outros crimes não impeditivos, cujas penas máximas em abstrato não ultrapassam 5 anos. IMPOSSIBILIDADE. O parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no 11302/2022, estabelece

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022. Indeferimento. Recurso defensivo alegando que o agravante cumpre pena por crime impeditivo, mas pode ser beneficiado em relação a dois outros crimes não impeditivos, cujas penas máximas em abstrato não ultrapassam 5 anos. IMPOSSIBILIDADE. O parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no 11302/2022, estabelece que "Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício". O agravante cumpre pena por crime cometido mediante violência ou grave ameaça, impeditivo do benefício. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.